Tribunal: TJSP
Processo: 3005198-21.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Repelidas as preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451 -Voto no 14141
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 3005198-21.2013.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
VOTO no 14141
ESTELIONATO
(CONTINUIDADE
DELITIVA).
Recurso defensivo. Preliminares de nulidade do feito
repelidas. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Penas e regime
preservados. Improvimento.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Piracicaba, que o
condenou às penas de 1 ano, 2 meses de reclusão e 20 dias-multa, no
piso - substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária de um salário mínimo e de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da privativa, com regime aberto em
caso de reversão -, como incurso no CP, art. 171, caput, (2x), na forma
do art. 71, admitido recurso em liberdade.
Em preliminar, argui nulidade do feito, por
cerceamento: a) ausência de intimação para impugnação do laudo
grafotécnico; b) acolhimento da defesa “genérica” apresentada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451 -Voto no 14141
3
Defensor Público e desconsideração daquela apresentada pelo
constituído e c) indeferimento de designação de nova audiência,
mesmo com justificativa. No mérito, absolvição, por insuficiência
probatória.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
a) ausência de intimação para impugnação do
laudo grafotécnico - o exame foi realizado ainda na fase informativa,
tendo sido submetido ao contraditório diferido.
Nesse particular, precisos os fundamentos de
Origem:
“Primeiramente, não há se falar em nulidade por violação
ao princípio do contraditório na medida em que a participação da defesa não é
necessária na fase inquisitorial.
Ademais, a ampla defesa e o contraditório foram garantidos
na fase judicial.
Nesse sentido, a corte Superior:
'HABEAS CORPUS. ART. 1.o, INCISO II, DA LEI N.o
8.137/90, POR 176 (CENTO E SETENTA E SEIS VEZES), EM CONTINUIDADE
DELITIVA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. DENEGAÇÃO DE ORDEM. 1. O indeferimento fundamentado de pedido
de perícia não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de
sua discricionariedade, negar motivadamente as diligências que considerar
desnecessárias ou protelatórias. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No
caso em tela, foi feita a perícia oficial durante o curso do inquérito policial com o
objetivo de comprovar a materialidade do delito, sendo que o juízo de origem
indeferiu apenas um novo exame, e de maneira devidamente fundamentada,
destacando que o laudo teria sido elaborado de acordo com as formalidades
legais, além do que a defesa não teria apontado qualquer razão plausível para a
elaboração de uma segunda perícia. 3. Ademais, de acordo com as normas
processuais penais, é válida a perícia realizada em sede extrajudicial, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451 -Voto no 14141
4
que, por se tratar de prova cuja natureza é cautelar, o contraditório é postergado
para a fase judicial, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao devido
processo legal. 4. Ordem denegada. (HC 194.687/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012 - grifei)” (fls.
323/324).
Pretendesse produzir contraprova, deveria requerer
em momento oportuno (CPP, art. 402) e, não o fazendo, operou-se
preclusão.
b) acolhimento de defesa “genérica” apresentada
pelo Defensor Público e desconsideração do constituído - a resposta
à acusação apresentada pelo Defensor Público (fls. 232) foi
devidamente processada, daí porque corretamente indeferida aquela
posteriormente juntada, de forma extemporânea, por peticionário não
constituído.
Confira-se: “Fls. 257/266. Regularmente intimado para
constituir novo defensor (fls. 225/226), o acusado quedou-se inerte (fls. 228).
Desta forma, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para
apresentação de resposta à acusação (fls. 232), oportunidade em que arrolou as
mesmas testemunhas indicadas na exordial acusatória. O recebimento à denúncia
foi ratificado, designando-se audiência de instrução (fls.233/234). A nova defesa
apresentada, além de extemporânea, não justificou a indicação das testemunhas
arroladas a destempo. Além do mais, o peticionário não está constituído nos
autos, de forma que indefiro os pedidos, bem como a oitiva das testemunhas
mencionadas. Aguarde-se, no mais, a audiência designada” (fls. 267).
c)
indeferimento
de
designação
de
nova
audiência - ainda que justificada a ausência da advogada constituída, a
revelia do Apelante foi bem declarada, pois, como bem consignado,
“(...) uma vez que não apresentou justificativa de sua ausência e seu
comparecimento independe da presença de sua patrona constituída” (fls. 310),
tornando impertinente o pedido de designação de nova audiência.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) em
dia não apurado do mês janeiro de 2013, no período da manhã, na avenida
Armando Cesare Dedini, no 1.260, bairro Nova Piracicaba, nesta cidade e
comarca, FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado a fls. 96,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451 -Voto no 14141
5
obteve, para si, vantagem ilícita, no montante de R$ 13.400,00 (cópia das cédulas
acostadas a fls. 05/06), em prejuízo de Antônio Tozzi Sobrinho, pessoa idosa com
61 anos à época dos fatos.
Consta ademais, que em dia não apurado do mês de janeiro
de 2013, na avenida Armando Cesare Dedini, no 1.260, bairro Nova Piracicaba,
nesta cidade e comarca, FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado
a fls. 96, obteve, para si, vantagem ilícita, no montante de R$ 2.300,00, em
prejuízo de Antônio Tozzi Sobrinho, pessoa idosa com 61 anos à época dos fatos.
Consta, outrossim, que em dia não apurado do mês de
janeiro de 2013, na avenida Armando Cesare Dedini, no 1.260, bairro Nova
Piracicaba, nesta cidade e comarca, FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS,
qualificado a fls. 96, obteve, para si, vantagem ilícita, no montante de R$ 2.640,00
(cópia da cédula acostada a fls. 05), em prejuízo de Antônio Tozzi Sobrinho,
pessoa idosa com 61 anos à época dos fatos” (fls. 169/172).
Na fase administrativa, negou a autoria e, em Juízo,
fez-se revel.
Sob o pretório, o ofendido Antônio confirmou os
fatos descritos na denúncia. Sua empresa precisava de um funcionário
para “serviços gerais”, daí porque, por indicação de alguém de São
Paulo, contratou o Apelante, que, a pretexto de necessitar de dinheiro
para pagamento de seguro-fiança da locação de sua residência, pediu-
lhe que trocasse quatro cheques, todos recebidos da venda de uma
estamparia. Quando o primeiro cheque venceu, soube que era
“roubado”. Ligou para o titular da cártula e soube que a residência dele
tinha sido furtada. O banco não conseguiu descontar quaisquer dos
títulos. Encerrou o contrato de trabalho com o Apelante, a quem pediu
que saísse da casa. Parte do seguro-fiança foi devolvido, porquanto o
restante foi para pagamento de resíduos de aluguel, multa, água e
energia elétrica. Arcou com o débito junto ao banco, além de outro
prejuízo de R$ 2,3 mil, valor dado ao Apelante, para pagamento de um
fornecedor, que ligou dizendo ter recebido um cheque, posteriormente,
não compensado por motivo de furto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451 -Voto no 14141
6
A testemunha Sabrina, ouvida por Carta Precatória,
confirmou que a residência de seus genitores fora furtada, juntamente
com seu talão de cheques, cujas cártulas foram repassadas para várias
pessoas. Como as bloqueou, “caíam e voltavam”.
Como
se
vê,
as
provas
são
lídimas,
consubstanciadas na palavra da vítima, notadamente porque não
apontada qualquer desavença anterior entre os envolvidos, não sendo
crível qualquer falsa incriminação por mero deleite.
O elemento subjetivo é evidente, porquanto o
Apelante auferiu benefício financeiro, imbuído de dolo ab initio, ao ter
preenchido, assinado - conforme conclusão do laudo grafotécnico de
fls. 145/148 - e entregado títulos de crédito de origem espúria -
furtados - ao ofendido, ciente de que este não iria receber, mediante
ardil - solicitação ao ofendido para que trocasse esses cheques, com o
fim do seguro-fiança, fazendo com que ele acreditasse na licitude de
sua conduta.
Confira-se: “(...) Depois de reiterados e sucessivos cotejos
entre os padrões de confronto (fls. 09, fls. 26 a 33 e fls. 96 a 100) e as peças de
exame (fls. 05 e 06), inclusive podemos afirmar que existem elementos materiais
suficientes para a conclusão abaixo descrita. O senhor FERNANDO
FRANCISCO DOS SANTOS preencheu e assinou os cheques descritos acima nos
itens (a), (b), (c), (d) e (e)” (fls. 145/148).
No mais, como bem asseverou a Magistrada, “(...)
Aduziu a Defesa que o exame não é conclusivo, na medida em que não descreveu a
forma como os peritos chegaram à conclusão. Ocorre, contudo, que o laudo
pericial é explícito ao informar: 'No decurso de seus trabalhos e quando
necessário utilizaram os infra-assinados de adequado aparelhamento óptico, com
lupas em convenientes graus de ampliação e fotografias digitais' (fls. 148). Assim,
embora o laudo seja simples, o perito indicou as técnicas utilizadas na realização
do trabalho. Inexiste, ademais, qualquer impugnação específica do trabalho do
perito, que impede a sua apreciação. A Defesa também arguiu que a conclusão do
laudo pericial não é certa. Leitura do laudo pericial, no entanto, permite a certeza
de que o perito concluiu que foi o réu quem preencheu e assinou os cheques

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3005198-21.2013.8.26.0451 -Voto no 14141
7
analisados. Nesse sentido, não há qualquer dúvida sobre a autoria grafotécnica
das cártulas, como quer fazer crer a Defesa. Com efeito, a prova é no sentido de
que o réu entregou à vítima os cheques em questão, sabendo que se tratavam (sic)
de títulos de crédito que ela não conseguiria receber, na medida em que
preenchidos e assinados por ele. Havia dolo, portanto, desde o início da conduta
do réu. Ainda que assim não fosse, em nenhum momento o réu descreveu quem foi
o suposto comprador de seu maquinário de estamparia ou juntou contrato dessa
negociação, para comprovar suas alegações (extrajudiciais). Nesse sentido, a
prova confirma que foi o réu quem assinou os cheques subtraídos de Sabrina,
entregando-os à vítima, para o pagamento do seguro-fiança. E ainda que a vítima
tenha recebido parte do seguro-fiança, o fato é que teve prejuízo de parte do
valor (...) Arguiu a Defesa que a vítima trata-se de agiota, no entanto, inexiste
nos autos qualquer prova de que essa informação seja verdadeira, de forma que
não há possibilidade de análise da argumentação” (fls. 330/331- grifo
nosso).
Inarredável, portanto, a condenação em relação a
dois delitos. Aquele relativo ao valor de R$ 2,3 mil, que deveria ter
sido entregue ao fornecedor, foi rechaçado na Origem, sem
irresignações.
Dosimetria
As penas foram as mínimas possíveis: iniciais
fixadas no piso, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, foram majoradas
em 1/6, pela continuidade delitiva, perfazendo 1 ano, 2 meses de
reclusão e 20 dias-multa (CP, art. 72), repousando assim permanentes,
à míngua de modificadoras.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, correta a
substituição pelas “alternativas”, com o regime aberto em caso de
reversão.
Diante do exposto, repelidas as preliminares,
nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica